Tribunal: TJBA
Processo: 8020009-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020009-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:
DIEGO AMARAL DE MACEDO

AGRAVADO: IVANIA DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
EMERSON ANTONINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO NO RITO MANDAMENTAL. MATÉRIAS ARGUIDAS. NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mucugê contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença de mandado de segurança, rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a oposição de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é instrumento admitido em qualquer fase executiva, inclusive no cumprimento de sentença mandamental (art. 14, § 3º, Lei 12.016/09), para a arguição de matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

4. A análise, em segundo grau, das questões suscitadas na exceção, implicaria supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para veicular matérias de ordem pública no cumprimento de sentença de mandado de segurança, desde que prescindam de dilação probatória.

2. É vedado ao Tribunal o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação pela decisão agravada, sob pena de flagrante supressão de instância."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020009-21.2026.8.05.0000,
em que figuram como
Agravante MUNICÍPIO DE MUCUGE e Agravada IVANIA DA SILVA SOUSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça